Tribunal: TJDFT
Processo: 0721302-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721302-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALTAMIR PASSOS BATISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. TESE FIXADA PELO C. STJ SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante tese firmada, em 08/08/2018, pela Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.312.736/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, "nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". 2. Por conseguinte, para atendimento das condições estabelecidas no referido julgado, não se revela suficiente apenas o recolhimento extemporâneo da contribuição referente aos valores que deixaram de ser entregues oportunamente à entidade de previdência privada, mostrando-se necessária a efetiva recomposição atuarial do plano com a formação da reserva matemática. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 85, caput, §2o, 926, 927, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, do Código Civil, sustentando que assim como a turma julgadora reconheceu que a incidência de mora é condicional à prévia recomposição da reserva matemática, também a sucumbência é condicional à referida recomposição. Argumenta, portanto, que não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte ora recorrida, e articula afronta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ. Subsidiariamente, assevera que a verba honorária foi fixada de maneira excessiva, devendo ser redimensionada ou, ainda, distribuída igualmente entre as partes. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25905301 - Pág. 30). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, caput, §2o, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, 884, 885 e 886, do Código Civil, porquanto o entendimento colegiado no sentido de que “é possível concluir que ela deu causa ao ajuizamento da ação judicial pela parte autora, ao negar-se a promover o recálculo do benefício previdenciário da parte autora, o que impõe sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade” (ID 25270630 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029